Tribunal: STF
Processo: AI 480916
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO AUTORIZADOR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. Súmula 279-STF.
I. - Não há
viabilidade para o processamento do recurso extraordinário, se não
indicado, com precisão, o dispositivo constitucional - artigo,
inciso e alínea - que o autorize. Precedentes.
II. - Questão
constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão.
III. - O
acórdão recorrido partiu da análise do contexto fático-probatório
trazido aos autos, o que, por si só, seria suficiente para impedir o
 processamento do recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
IV. -
Agravo não provido.